Tribunal: STJ
Processo: 0000427-90.2015.8.08.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835284 - ES (2025/0012651-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES014025
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: MARLY SILVA SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES016776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito à cobertura
securitária prevista no contrato habitacional. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado
em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA50984294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 28bb0135-7c48-46c8-b751-204836eb021d

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 28bb0135-7c48-46c8-b751-204836eb021d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835284 - ES (2025/0012651-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES014025
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: MARLY SILVA SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES016776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito à cobertura
securitária prevista no contrato habitacional. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado
em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA50199500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 24566352-a719-4151-a379-ec79c66f7c46

III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 940-948) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 934-936).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ,
afirmando que "a questão da suspensão da prescrição foi amplamente debatida e
considerada pelo Tribunal de origem. Ora, o acórdão recorrido expressamente
consignou: 'O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
" (fl. 943).
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão' [...]
Sustenta não ser caso de incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por
entender que "o debate sobre a aplicação do prazo prescricional de um ano para o
próprio segurado (e não para o beneficiário) é eminentemente de direito, conforme o
" (fl. 946).
art. 206, § 1o, II, 'b', do CC
Acrescenta que, "uma vez demonstrado o equívoco na aplicação das
" (fl. 947).
referidas súmulas impeditivas, impõe-se o exame do dissídio
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 952-961), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 934-936):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 872-879).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 750):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
SEGURO
HABITACIONAL.
SFH.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUFICIENTE. NEGATIVA
INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Documento eletrônico VDA50199500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 24566352-a719-4151-a379-ec79c66f7c46

I – A pretensão de beneficiário não estipulante fundada em contrato de
seguro firmado com financiamento habitacional sujeita-se ao prazo
prescricional de dez anos (art. 205 do CCB) e não ao de um ano (art.
206, § 1o, inc. II, do CCB).
II - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o
prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
III – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.
IV – O deferimento de aposentadoria por invalidez pelo INSS é
suficiente para demonstrar a ocorrência do risco (invalidez
permanente) que enseja o direito à cobertura securitária prevista em
contrato habitacional.
V – A negativa indevida de pagamento da indenização securitária
acarreta danos morais indenizáveis pois importa em agravamento do
estado de saúde do beneficiário, causando-lhe aflição e angústia.
VI – Recursos conhecidos e provido o da parte autora e improvido o da
parte ré.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 799-832).
Nas razões do recurso especial (fls. 837-848), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a) art. 206, § 1o, II, "b", do CC, sustentando que (i) "inexistiu aviso de
sinistro vinculado a apólice da Recorrida, motivo pelo qual não há que se
falar em suspensão do prazo prescricional neste sentido" (fl. 842) e (ii) a
aplicação do prazo prescricional de um ano, por "NÃO ser a Recorrida uma
beneficiária, mas sim MUTUÁRIA do contrato habitacional discutido, ou seja,
A RECORRIDA É A PRÓPRIA SEGURADA e não beneficiária" (fl. 842) e
(b) arts. 757 e 760 do CC e 54 do CDC, afirmando que "as cláusulas
limitativas, inseridas no contrato observaram TODOS os requisitos previstos
no CDC para sua configuração, motivo pelo qual não há que se falar em sua
nulidade, ou afastamento" (fl. 845).
Contrarrazões apresentadas (fls. 837-848).
No agravo (fls. 880-892), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 894-911).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão controvertida, afastou a
ocorrência da prescrição.
Entendeu que o prazo ânuo previsto no art. 206, I do CC tem por termo
inicial a ciência do fato gerador pelo segurado. Além disso, o C. STJ possui
entendimento sumulado no sentido de que 'o pedido do pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o
segurado tenha ciência da decisão' (enunciado 229)" (fl. 807).
Acrescentou, subsidiariamente, que, "em se tratando de seguro habitacional,
o prazo prescricional é decenal" (fl. 807).
Conforme se verifica dos autos, a tese de que inexistiu aviso de sinistro
vinculado a apólice da Recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em
suspensão do prazo prescricional, não foi analisada pela Corte local.
Incidente, portanto, a Súmula n. 211/STJ por falta de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50199500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 24566352-a719-4151-a379-ec79c66f7c46

Além disso, para acolher as razões recursais e reconhecer a inexistência de
suspensão do prazo prescricional, seria imprescindível a reavaliação das
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, haja vista o teor das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Fica, portanto, prejudicada a análise da alegada inaplicabilidade de prazo
decenal.
Quanto aos arts. 757 e 760 do CC e 54 do CDC, ficou estabelecido, no
aresto impugnado, que "a ré não logrou êxito em apresentar fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, na medida em que, o
contrato de financiamento supracitado fala apenas em 'invalidez
permanente', não limitando a cobertura à modalidade total; ao passo que, a
apólice trazida na defesa não incide sobre o contrato firmado pela autora,
Nesse sentido, cito o art. 47 do CDC, aplicável à espécie [...]. Apesar disso,
penso ser possível classificar a invalidez que acometeu a autora como total.
Tanto é assim que o INSS a aposentou por invalidez em 2010 (fl. 132) e,
como sabido, tal benefício é destinado aos segurados que comprovem
estarem incapazes para o trabalho de forma permanente" (fl. 765).
Concluiu que ficou "devidamente configurada a invalidez permanente e total
da segurada, sendo de rigor o pagamento do seguro pela ora requerida, na
forma do art. 757 da legislação civil" (fl. 765).
Dissentir das conclusões do acórdão impugnado e afastar a cobertura
securitária implicaria análise das cláusulas contratuais e reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
ante o disposto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, esta Corte tem entendimento no sentido de que a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de ação de reparação em que Marly Silva Souza busca o
recebimento de seguro habitacional e a condenação da Caixa Seguradora S.A. ao
pagamento de danos morais, em virtude de negativa indevida de cobertura securitária.
A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação.
Em apelação, Marly Silva Souza, como primeira apelante, sustentou que a
sentença devia ser reformada para condenar a Caixa Seguradora a pagar danos
morais no valor de R$ 20.000,00. Por outro lado, Caixa Seguradora, como segunda
apelante, suscitou preliminarmente a ocorrência de prescrição ânua, nos termos do art.
206, §1o, II, “b” do CC, e no mérito argumentou que não foi demonstrada a invalidez
total e permanente da autora, sendo essa a única circunstância segurada.
O acórdão recorrido, proferido pela 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do estado, afastou a prescrição ânua alegada pela Caixa Seguradora, reconhecendo a
suspensão do prazo e aplicando, subsidiariamente, o prazo prescricional decenal.
Documento eletrônico VDA50199500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 24566352-a719-4151-a379-ec79c66f7c46

Reconheceu ainda a invalidez permanente e total da autora, suficiente para ensejar a
cobertura securitária, e condenou a Caixa Seguradora ao pagamento de danos morais,
fixados em R$ 7.000,00, por entender que a negativa indevida de cobertura causou
aflição e angústia à autora. Assim, o acórdão deu provimento ao recurso de Marly Silva
Souza e negou provimento ao recurso da Caixa Seguradora (fls. 747-769).
Como destacada na decisão ora agravada, a alegação de que inexistiu aviso
de sinistro vinculado à apólice da recorrida, apto a suspender a prescrição, não foi
analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma,
à falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto ao preenchimentos dos
requisitos para a cobertura securitária, demandaria reavaliação do contrato e incursão
no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional também não reúne condições de êxito, ante a inexistência de similitude
fática entre os acórdãos tidos por divergentes.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50199500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:26
Código de Controle do Documento: 24566352-a719-4151-a379-ec79c66f7c46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.284 / ES
Número Registro: 2025/0012651-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004279020158080060 4279020158080060
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : RAFAEL ALVES ROSELLI - ES014025
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: MARLY SILVA SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES016776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : RAFAEL ALVES ROSELLI - ES014025
RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES011364
AGRAVADO
: MARLY SILVA SOUZA FERREIRA
ADVOGADO
: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES016776
TERMO
Documento eletrônico VDA50971728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: d3f1eea4-d631-4a6e-9db7-1959fc1ef4c0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: d3f1eea4-d631-4a6e-9db7-1959fc1ef4c0